Tribunal: TJES
Processo: 5002112-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002112-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA
RECORRIDO: DEYVID ANDRADE MIRANDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002112-45.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RENATO FERREIRA ALCANTARA

RECORRIDOS(AS):
DEYVID ANDRADE MIRANDA; DROGARIA CIBIEN PORTO DE SANTANA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto.
Como bem apontado em sede de contrarrazões pela
DROGARIA CIBIEN PORTO DE SANTANA LTDA.
, verifica-se que, na petição inicial, o Autor não formulou pedido condenatório pecuniário ou de responsabilidade solidária em face da empresa, limitando-se a requerer sua citação para que "tomasse ciência dos atos". O pleito de condenação solidária formulado apenas em sede recursal configura indevida inovação (ius novorum), vedada pelo ordenamento jurídico sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. Portanto, o recurso não é conhecido no tocante ao pedido de condenação da 2ª Recorrida.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR O PEDIDO EM GRAU DE RECURSO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ATO ILÍCITO. MENSAGENS ENVIADAS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO CLARO AO AUTOR. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
RENATO FERREIRA ALCANTARA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais. A demanda fundamenta-se na alegação de que o recorrido Deyvid, funcionário da recorrida Drogaria Cibien, teria proferido ameaças de morte e intimidações contra o autor após este obter êxito em uma reclamação trabalhista contra o grupo econômico da segunda ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o conjunto probatório (prints, áudios e testemunhas) comprova a conduta ilícita e o abalo psicológico sofrido; alega a responsabilidade objetiva e solidária da empregadora (Drogaria Cibien) pelos atos de seu preposto; e aduz que a aceitação de Suspensão Condicional do Processo na esfera criminal pelo recorrido Deyvid configuraria confissão tácita. Os recorridos, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença por falta de provas e inexistência de nexo causal com a atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Recorrido Deyvid Andrade Miranda por supostas ameaças e perseguições perpetradas contra o Recorrente, as quais teriam causado abalo moral indenizável.

4
. A sentença de origem não merece reparos.

5
.
O conjunto probatório coligido aos autos revela-se frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação robusta do ato ilícito, do dano e do nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil), ônus do qual a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 373, I, do CPC).

6. Primeiramente, as supostas mensagens ameaçadoras e áudios não foram enviados diretamente ao Recorrente, mas sim a uma terceira pessoa, a testemunha Sra. Laysa. A análise do conteúdo não permite identificar, de forma inequívoca e estreme de dúvidas, que as falas se dirigiam especificamente ao Autor, uma vez que seu nome não é citado expressamente.

7. Ademais, a prova testemunhal produzida deve ser valorada com reservas. A testemunha Laysa Priscila Silva confirmou ter mantido relacionamento amoroso pretérito com o Recorrido Deyvid, circunstância que, somada às inconsistências apontadas pela defesa, fragiliza a isenção necessária para fundamentar, isoladamente, uma condenação por danos morais.

8. Outro ponto que enfraquece a tese autoral é o lapso temporal. As mensagens teriam sido enviadas em abril de 2024, mas o Autor alega ter tomado ciência das mesmas apenas em janeiro de 2025. Esse hiato considerável entre o fato e a suposta lesão mitiga a alegação de abalo psicológico agudo, imediato e insuportável que justificaria a intervenção do Poder Judiciário para reparação moral.

9. O temor subjetivo, desacompanhado de ato ilícito concreto, direto e atual, não configura dano moral in re ipsa. Não havendo prova cabal da ameaça direta à integridade física do Recorrente, deve prevalecer a sentença de improcedência, em homenagem ao princípio da imediação, uma vez que o juízo a quo teve contato direto com a prova oral produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)